Tribunal: STF
Processo: ARE 1499646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 92, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — MANDADO DE SEGURANÇA - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADOR - CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO — QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR — ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO - REINTEGRAÇÃO - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÉNCIA. 



    1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 



    2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 



    3. Câmara Municipal. Sessão Plenária que culminou com a cassação de mandato eletivo por quebra do decoro parlamentar no Município de Cerqueira César. Impetração visando à anulação da sessão e reintegração do impetrante no cargo de vereador. Direito ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF) preservado. Ausência de vícios ou nulidades que pudessem comprometer a regularidade formal do procedimento legislativo. Inexistência de ofensa direta a normas constitucionais ou legais. Matéria interna corporis afeta ao Poder Legislativo e que não está sujeita a controle judicial. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.“



    Não houve oposição de embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVII, LIV e LV e 133, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega, em suma, que a sessão da Câmara Municipal que resultou na cassação do mandato de vereador do Recorrente, por quebra de decoro parlamentar, padeceu de diversos vícios formais. 



    Descreve pormenorizadamente como se deu a referida sessão parlamentar. Afirma ter sido submetido a “procedimento inquisitório transcorrido em um tribunal de exceção”, além ter havido juntada intempestiva de prova testemunhal e violação às prerrogativas funcionais dos advogados de defesa, os quais teriam sido impedidos de manifestar-se e, ainda, desrespeito à obrigatoriedade de votação, individual para cada conduta imputada ao denunciado.



    A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude da incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 105). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à suposta violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição da República, a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



     Ademais, os artigos 5º, XXXVII e 133, da CF, não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 800.777-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.5.14).



    Ainda, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do acórdão recorrido, concluiu o seguinte (eDOC 92, pp. 1-2):



    “Não há nos autos prova capaz de comprovar a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de forma a infringir o texto constitucional e com o disposto no Decreto-Lei 201/67. De igual sorte, verifica-se que houve a apresentação de defesa oral, exercida pelo impetrante e por seu advogado, consoante já consignado na decisão que indeferiu a medida liminar (fls. 328/331). 



    As manifestações dos vereadores em plenário, quando da votação do relatório da Comissão Processante, são sugestivas de integrar a fase decisória do procedimento de cassação do mandato não se confundindo com atos de instrução processual, que se desenvolvem durante a fase probatória, pelo que inadequado se falar em produção e colheita extemporânea de provas. 



    As evidências são de que tais manifestações ocorreram como forma de exteriorização de vontade na motivação das decisões tomadas pelos edis no regular exercício da atividade político-parlamentar, quando do pronunciamento sobre o mérito da imputação feita ao apelante, não estando demonstrado, de plano e de forma cabal, a existência de prejuízo à defesa do impetrante, que teve oportunidade de rebater a imputação. Além disso, consta da ata de julgamento que a votação foi realizada de forma nominal, com observância das regras procedimentais (fls. 409/413).



    De resto, conforme já observado alhures, tem-se que tais objeções decorrem de divergência na interpretação de normas regimentais que se qualificam como atos interna corporis, os quais dizem respeito às prerrogativas institucionais quanto ao modo de funcionamento dos órgãos internos do Legislativo, não podendo a deliberação da Câmara Municipal ser substituída por pronunciamento judicial. A intervenção judicial só se justifica se demonstrada, de plano e sem rebuços, a existência de violação à Constituição Federal ou à lei, caso em que o ato ficará sujeito a invalidação e renovação na forma legal.”



    Sendo estas as razões de decidir, para verificar a ocorrência de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais tidos por violados seria necessário rever a interpretação dada por aquele Tribunal à legislação infraconstitucional e, em seguida, proceder ao reexame do quadro fático-probatório. 



    Nessa hipótese, o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a ofensa é apenas reflexa, e que incide na espécie o enunciado da Súmula 279 do STF, não merecendo seguimento o apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente